Tribunal: TJBA
Processo: 8026970-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026970-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CITTA IPITANGA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DA AGRAVANTE. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA ESTA FINALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante contra a Execução de Título Extrajudicial requerida pela Agravada. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade.

2.
A chamada “exceção de pré-executividade” nada mais é que uma petição por meio da qual a parte executada argui a nulidade da execução fora do prazo para oposição de embargos à execução ou para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Trata-se, portanto, de uma objeção à executividade do título que embasa o pedido executório. Por isso, de acordo com o entendimento do STJ, somente as questões que podem ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória é que podem ser apreciadas.

3.
A análise do argumento da Agravante depende de dilação probatória, tornando inadequada a via da exceção de pré-executividade. Toda a base de sua argumentação está na inexistência de descumprimento contratual, o que não é matéria de ordem pública, tampouco pode ser aferido por prova pré-constituída. Inclusive, a Agravante sequer juntou prova que embasasse a sua alegação de que não deu causa à rescisão antecipada do contrato.

4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8026970-46.2024.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Agravante,
CITTA IPITANGA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e, como Agravada,

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA